Tribunal: TJSP
Processo: 1022414-66.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1022414-66.2018.8.26.0576 São José do Rio Preto Voto 43.670 - CSA
Registro: 2020.0000761270
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022414-66.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante R F
PARTICIPAÇÕES LTDA, é apelado VINICIUS FERNANDES DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1022414-66.2018.8.26.0576 São José do Rio Preto Voto 43.670 - CSA
VOTO No: 43.670
APEL.No: 1022414-66.2018.8.26.0576
COMARCA: São José do Rio Preto
JUIZ(A) 1aINSTÂNCIA: Gislaine de Brito Faleiros Vendramini
APTE: R. F. Participações Ltda.
APDO: Vinicius Fernandes de Souza
Compromisso de compra e venda. Rescisão contratual. Incidência
dos princípios da causalidade e sucumbência. Ônus de
sucumbência corretamente distribuídos. Honorários recursais
fixados. Majoração da verba nos termos do art. 85, §11 do NCPC.
Sentença mantida.
Recurso improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra r. sentença
de fls. 80/85, de relatório adotado, que julgou parcialmente procedente ação de
rescisão contratual cumulada com pedido de restituição de quantias pagas, para
declarar rescindido o contrato de compra e venda firmado entre as partes, condenar a
ré a devolução da importância equivalente a 75% dos valores adimplidos, corrigida
monetariamente, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do
trânsito em julgado. Ante a sucumbência em maior parte, ré foi condenada, ainda, ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em
10% sobre o valor da condenação.
Sustenta a ré que houve ofensa ao princípio da causalidade, na
distribuição dos ônus sucumbenciais. Alega, ainda, que o ajuizamento da presente
ação decorreu, exclusivamente, do inadimplemento do autor. Postulou, por fim, a
imposição dos ônus sucumbenciais ao apelado ou, subsidiariamente, o
reconhecimento da sucumbência recíproca.
Recebido e processado, o recurso foi impugnado, subindo os
autos a esta instância para o reexame da matéria controvertida.
É a suma do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1022414-66.2018.8.26.0576 São José do Rio Preto Voto 43.670 - CSA
Não assiste razão ao recorrente.
A sucumbência fato objetivo da derrota na causa e suporte
fático para o arbitramento de honorários. Trata-se do princípio da causalidade: quem
deu causa à demanda, sem razão, paga as despesas, nestas os honorários.
É certo que não há a obrigação de postular a rescisão do
contrato pelas vias administrativas, tendo em vista os percentuais de retenção das
quantias pagas previstos nas respectivas cláusulas contratuais, considerados
abusivos.
Daí porque não há falar em afronta ao princípio da causalidade,
em razão da ausência de requerimento administrativo para a resolução contratual.
Ademais,
os
ônus
sucumbenciais
são
destinados
ao
ressarcimento da parte vencedora, pelas despesas assumidas para demandar em
Juízo.
Dessa forma, a aplicação do princípio da causalidade é a
medida que se impõe.
Derradeiramente, ante o improvimento da irresignação, de rigor
a imposição dos honorários recursais, majorando-se a verba arbitrada em desfavor da
ré para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do NCPC.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica